Tribunal: TJMT
Processo: 0044984-12.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ARTIGO 485 E INCISOS DO CPC – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇAO DE BENS - IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO DE RITO ESPECIAL - CAUSAS DE EXTINÇÃO MATERIALIZADAS NO ARTIGO 924 DO CPC – APLICAÇÃO POR ANALOGIA O PROCESSO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 4o DA LEI DE NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO - EQUÍVOCO DO JULGADOR – PROCEDIMENTO DITADO PELO ARTIGO 921 DO CPC – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ARIGO 10 DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE PISO PARA DAR SEGUIMENTO DE ACORDO COM O PREVISTO A ESPÉCIE – ARTIGO 921, INCISOS E §§ DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Sentença anulada, retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para cumprimento das formalidades legais prescritas a espécie pelo Código de Processo Civil.
(1) – Já virou praxe jurídica processual a extinção de processo de execução sem julgamento do mérito. No caso, feito extinto por falta de localização de bens. Trata-se de um inescondível equívoco procedimental que merece ser consertado, aliás, feito até por magistrados experientes e até admitidos por determinados Tribunais em isolados julgamentos.
(2) – Isto porque, execução por titulo extrajudicial não tem mérito, este típico e tão somente de processo de conhecimento. O mérito é o próprio título hábil ao exercício do processo de execução, se não o tem, não pode exercer a cobrança via executiva, se o tem juridicamente é possível.
(3) – Inviável, no caso, a aplicação, por analogia, o processo de conhecimento como autoriza o parágrafo único do artigo 771 do CPC. A aplicação da analogia em direito tão somente quando residir ausência de normas específicas, a rigor do § 4o
, da Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro (antiga LICC), o que não é o caso em face de legislação própria.
(4) - Neste aspecto, residindo situação jurídica clara que o processo de execução somente pode ser extinto, quando a petição inicial é indeferida; quando a obrigação for satisfeita; quando o executado obtiver por qualquer meio a extinção da dívida; quando o exequente renunciar ao seu crédito; quando ocorrer a prescrição, não reside como aplicar, por analogia o CPC e, neste contexto, registrar ausência de mérito, situação totalmente estranha ao processo de execução.
(5) - Se não existem bens a garantir a execução, o magistrado deve proceder segundo os caminhos estabelecidos pelo artigo 921, incisos e §§ do Código de Processo Civil, suspender o processo por um ano prazo em que não corre a prescrição (§ 1o) e somente decorrido este prazo é que começará o prazo prescricional (§ 2a), além de procedimentos outros.
(6) - Anula-se a sentença que, de forma equivocada, extingue o processo de execução ao arremedo de inexistência de bens a serem penhorados, ao argumento de não mais residir mérito, para que sejam cumpridas as formalidades prescritas textualmente à espécie vertente.
(7)- Anula-se, por outro lado, decisão surpresa em face da prescrição do artigo 10 do Código de Processo Civil.
(8) - Sentença anulada para que cumpra o figurino jurídico prescrito a espécie, nos termos da fundamentação constante do acórdão.
Vistos, etc.
Recurso de apelação cível interposto por BRB BANCO DE BRASILIA AS – contra a sentença proferida na Ação de Execução no 0044984-12-2013.8.11.0041, perante a 4a Vara Especializada em Direito da Comarca Cuiabá/MT, que julgou extinto sem resolução do mérito o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso III.
Aduz o apelante que o presente recurso merece ser provido para anular a sentença, para tanto alega; (I) que não deixou de realizar qualquer ato, que ensejasse a extinção do feito; (ii) Sustentou o apelante para modificação da sentença de piso que em nenhum momento deixou de movimentar o feito e, por outro aspecto, reside economia processual já que, da forma feita, terá que ingressar com nova demanda, violando o princípio de economia de atos processuais em face do acumulo d feitos que tramita no Poder Judiciário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O art. 932, V, do CPC, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário “a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Referida observação se faz oportuna porque o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante contrário aos argumentos desenvolvidos pelo Apelante, viabilizando que o julgamento se perfaça de forma monocrática (Súmula no 568/STJ).
Pois bem, da analise detida dos autos, observa-se que o magistrado a quo equivocou-se na fundamentação pelo qual extinguiu o processo de execução. Isto porque execução não tem mérito, este está jungido tão somente na apresentação de título executivo. Se o tem existe o cumprimento dos requisitos legais para o exercício do processo de execução, como, aliás, deve ser visto nos autos que o título que embasou o processo tem todos estes requisitos.
Neste porte, em se tratando de processo de execução, procedimento especial tratado pelo Código de Processo Civil, sendo o mérito o título executivo, a execução somente tem lugar nas seguintes hipóteses: (I) – a petição inicial for indeferida. (II) – a obrigação for satisfeita. (III) – o executado obtiver, por qualquer outro modo, a extinção total da dívida. (IV) – o exequente renunciar ao crédito. (IV)- ocorrer a prescrição intercorrente.
Situação clara que deve ser visto no caso em comento, a rigor do que expressamente está contido no artigo 924, incisos I, II, III, IV e V, do Código de Processo Civil.
Certo é que o magistrada, no caso em apreço, para extinguir a execução, sem apreciação do seu mérito, recorreu a analogia em face do processo de conhecimento, como prescrito no artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Reside equívoco e, neste aspecto, esta situação vem sendo utilizada indevidamente por magistrados até experientes. Mas tal situação, somente pode ser visto, em face de inexistência de regras específicas ao caso, ou, se existe situação jurídica que define a questão, não se aplica a analogia. A aplicação da analogia somente pode ser visto quando a lei for omissa, como bem ostenta o art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. (antiga LICC).
Por tal aspecto, a sentença de primeiro grau deve ser anulada já que, no caso em apreço, ausentes demais requisitos prescritos, para por termo ao presente processo de execução, somente se atingida a prescrição intercorrente, como bem está definido no inciso V, do artigo 924 do Código de Processo Civil.
Desta forma, embora substancialmente em relação ao processo de execução, dificilmente esta cobrança terá o almejado sucesso, não pode o juiz passar por cima dos aspectos formais, sob pena de anulação da decisão. Foi isto que aconteceu. Neste caso, repita-se, tratando o processo de execução de procedimento especial tratado pelo CPC, estando a extinção tão somente dentro das hipóteses expressamente prescritas pelo artigo 924 do CPC, para o caso, deve o juiz de primeiro grau, se for o caso de extinguir o processo de execução, seguir religiosamente o figurino jurídico estabelecido pelo artigo 921, incisos I a V e seus §§ 1o a 5o, todos do CPC já que, como visto acima, não residem aspectos jurídicos para extinção sem julgamento do seu mérito.
Com estes fragmentos, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA e, por consequência, determinar o seu retorno para que, antes de qualquer pronunciamento sejam cumpridos os requisitos estabelecidos pelo artigo 921, incisos I a V e seus §§ 1o a 5o, todos do CPC já que, como visto acima, não residem aspectos jurídicos para extinção sem julgamento do seu mérito.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =